Tribunal: TJES
Processo: 5001647-35.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001647-35.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE VALANDRO HARTUIQUE

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001647-35.2022.8.08.0014

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
ROSIANE VALANDRO HARTUIQUE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada por pensionista do INSS, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato não reconhecido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação do contrato original impede a realização de perícia grafotécnica e implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Impugnada a autenticidade da assinatura pela consumidora, incumbe exclusivamente à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

A não apresentação do contrato original, apesar de intimação judicial específica, impede a realização de perícia grafotécnica conclusiva e acarreta a presunção de veracidade da alegação de fraude, nos termos dos arts. 428, II, e 429, II, do CPC.

A reprodução digital do contrato não substitui o original para fins de exame grafoscópico, por inviabilizar a análise de sulcos, pressão e demais elementos técnicos da assinatura.

A prova documental produzida nos autos demonstra que o valor supostamente transferido por TED não ingressou na conta bancária da autora, afastando a alegação de convalidação do negócio jurídico pelo uso do numerário e inviabilizando a compensação pretendida.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando constatada exorbitância em relação aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

A redução do
quantum
indenizatório e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios não modificam a sucumbência preponderante da instituição financeira, que permaneceu vencida nos pedidos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, sendo indispensável a apresentação do contrato original para realização de perícia grafotécnica.

A ausência de prova da contratação válida impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 428, II, 429, II, e 85, § 11; Súmulas nº 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJAP, APL nº 00180517120188030001, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 09.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 047070046686, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJES, Recurso Inominado Cível nº 50129334520248080012, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001647-35.2022.8.08.0014

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
ROSIANE VALANDRO HARTUIQUE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a presente demanda versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais e materiais. A Apelada, na condição de pensionista do INSS, sustenta a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, cujas parcelas mensais de R$40,00 passaram a ser deduzidas de seu benefício previdenciário em abril de 2021. Aduz, em síntese, o desconhecimento da origem da avença e a ausência de recebimento do numerário correspondente.

Em contrapartida, o Apelante defende a higidez do negócio jurídico, colacionando aos autos o instrumento contratual devidamente subscrito e o comprovante de transferência bancária (TED) no valor de R$1.619,43, supostamente destinado a conta de titularidade da Apelada. No plano jurídico, a instituição financeira sustenta: (a) a convalidação do negócio jurídico por meio da aceitação tácita e execução voluntária, uma vez que a parte autora manteve a disponibilidade financeira do crédito sem proceder à devolução administrativa ou ao depósito judicial do montante; (b) a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, em razão do comportamento contraditório da consumidora que usufruiu do capital e apenas contestou a validade do contrato após longo decurso de tempo; e, (c) a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que a cobrança fundamentada em contrato assinado afasta a má-fé e o dano moral
in re ipsa
, configurando-se, no máximo, mero aborrecimento cotidiano.

No que tange à fundamentação da sentença ora impugnada, o Juízo
a quo
lastreou seu convencimento na falta de comprovação da autenticidade da assinatura atribuída à Apelada. Em observância aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e à sistemática da inversão do ônus da prova, o Magistrado sentenciante aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

Segundo o referido precedente, uma vez impugnada a assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade. Nessa esteira, a sentença considerou que o Apelante não se desincumbiu de tal encargo ao deixar de colacionar aos autos o instrumento contratual original, inviabilizando, sob a ótica do juízo, a realização de perícia grafotécnica conclusiva.

Por fim, o Magistrado singular desconsiderou os argumentos defensivos pautados na similaridade visual das firmas e na efetiva disponibilização do crédito via TED, concentrando a razão de decidir exclusivamente na ausência de prova pericial direta apta a atestar a higidez da manifestação de vontade no documento físico.

Inconformado com tal conclusão, o Banco interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 10015440094. A autora nega veementemente ter assinado o documento.

Em que pesem as razões do Apelante, adianto que a sentença não comporta reforma. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, conforme consolidado na Súmula n.º 479 do STJ. Ademais, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061/STJ), firmou-se a tese de que, impugnada a assinatura pelo consumidor,
o ônus de provar sua autenticidade recai integralmente sobre o Banco
.

No caso em tela, o Apelante quedou-se inerte após ser intimado para apresentar o contrato original, operando-se a preclusão. Assim, não suprido o ônus probatório que lhe cabia, a declaração de inexistência do débito é medida impositiva, nos termos dos arts. 428, II e 429, II, do CPC.

Confira-se precedentes nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL - FRAUDE -
NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO BANCO - ÔNUS PROBANDI DA APELANTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1) Uma vez negada a contratação do empréstimo pelo consumidor, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico passou a ser do banco apelante, o qual dele não se desincumbiu, pois sequer apresentou o contrato original, a fim de que fosse realizada a perícia grafotécnica.
Desse modo, não tendo sido provado que o consumidor teve proveito em face de ilícito, não poderá arcar com os prejuízos, em face da falha de segurança na prestação do serviço. 2) Nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, aquele cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição em dobro da quantia paga . 3) Constatando-se o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, que deverá compreender a definição do valor adequado ao que sofreu a lesão, pelo vexame que se viu passar, como forma de compensação e reprimenda ao abalo sofrido. 4) Apelo não provido. (TJAP - APL: 00180517120188030001 AP, Relator.: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Tribunal).
Sem grifos no original
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO
.
NULIDADE DO CONTRATO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido . A autora pleiteia a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco réu comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar se a autora faz jus à indenização por danos morais decorrentes da contratação não reconhecida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova se aplica, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência técnica, sendo dever do réu comprovar a regularidade da contratação da operação . 2.
O réu não apresentou o contrato original, conforme determinação judicial, frustrando a realização de perícia conclusiva, o que implica a presunção de veracidade da alegação da autora, nos termos do art. 429, II, do CPC.
3 . A fraude na contratação do empréstimo consignado impõe a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A falha na prestação de serviço do banco, que permitiu a contratação fraudulenta do empréstimo, gera o dever de indenizar por danos morais, uma vez configurada a angústia e o desvio produtivo da autora, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC. 5. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença reformada. Recurso provido . 7. Tese de julgamento: Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC. A ausência de apresentação do contrato original gera presunção de veracidade da alegação de fraude, resultando na nulidade do contrato e na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados . A falha na prestação de serviço que permita a contratação fraudulenta de empréstimo gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II e art. 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1846649/MA, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1.061. TJSP, Apelação Cível 1040623-17 .2022.8.26.0100, Rel . João Battaus Neto, j. 04/09/2024. TJSP, Apelação Cível 1024542-07.2020 .8.26.0506, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j . 02/09/2024. TJSP, Apelação Cível 1008014-35.2022.8 .26.0664, Rel. Marcos Gozzo, j. 30/08/2024 . (TJSP - Apelação Cível: 10017272920238260597 Sertãozinho, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 26/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/09/2024).
Sem grifos no origina
l.

Ademais, é cediço que a reprodução digital não substitui o original em perícias grafoscópicas, pois inviabiliza o exame de sulcos e pressão. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante a evidente inexistência de contratação legítima.

De outro lado, a alegação de que a Apelada teria se beneficiado do numerário é frontalmente desmentida pelas provas dos autos. O confronto entre o comprovante de TED da instituição ré e o extrato bancário oficial - obtido via ofício ao Banco Itaú - revela uma realidade incontestável: o dinheiro jamais ingressou na esfera patrimonial da autora. Essa divergência demonstra que o comprovante de transferência juntado pelo Banco não possui força probatória fidedigna, servindo, ao revés, para reforçar o cenário de fraude e a procedência integral da demanda.

Para espancar qualquer dúvida, o extrato abaixo, que compreende a data em que teria ocorrido o depósito de R$1.619,43 (06/01/2021), demonstra a inexistência de crédito na conta da Apelada (agência 336, conta 45794), em total descompasso com o documento apresentado pela instituição financeira de ID 17563147:

Portanto, é descabido cogitar a convalidação do empréstimo pelo uso do dinheiro. A prova documental demonstra que a Apelada nunca recebeu os valores, sendo impossível ratificar um negócio jurídico cujos efeitos financeiros sequer se concretizaram em favor da consumidora.

Refuta-se, ademais, o pedido subsidiário de compensação. A tese recursal encontra óbice instrutório intransponível: a inexistência do aporte financeiro na conta de destino. Portanto, sem a prova do efetivo desembolso em favor da consumidora, a compensação torna-se juridicamente inviável.

O dano material restou plenamente configurado pela subtração indevida de valores do benefício previdenciário da parte Autora. Tais descontos, operados à margem de qualquer relação contratual válida, representam um decréscimo patrimonial injusto que reclama a devida reparação

Mais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o desconto indevido em benefício previdenciário - verba de natureza eminentemente alimentar - extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. A responsabilidade da instituição financeira, em casos de fraude, é objetiva e fundamenta-se no risco do empreendimento (Súmula nº 479 do STJ). Nesse sentido, colaciona-se o pacífico entendimento deste Sodalício, que reconhece o dever de indenizar diante do fortuito interno:
“A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (...)”
(TJES, Apelação Cível 047070046686, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho).

Confira-se precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS . VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA . (...)
Configura-se dano moral
in re ipsa
em razão de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar
e ausência de informações adequadas ao consumidor idoso (...) (TJES - Recurso Inominado Cível: 50129334520248080012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, DJE 18/10/2024).
Sem grifos no original.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
reduzido
o
quantum
para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

No que tange aos consectários legais incidentes sobre a condenação, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, uma vez declarada a inexistência de vínculo jurídico entre as partes em razão da fraude, deve-se observar o seguinte regramento: (a) juros de mora de 1% ao mês, que devem incidir a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça; e, (b) correção monetária, que deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença), conforme a Súmula nº 362 do STJ.

A sentença é mantida nesse ponto.

No que tange à restituição do indébito na forma simples, a sentença transitou em julgado. Diante da inércia da Apelada em impugnar este capítulo específico do
decisum
, a obrigação de devolver os valores descontados tornou-se definitiva, carecendo este Tribunal de competência para revisá-la de ofício.

Por fim, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, e não o proveito econômico como fixado na sentença.

A sentença deve ser parcialmente reformada.

Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Embora o recurso do Apelante tenha sido parcialmente provido apenas para adequar o valor da indenização por danos morais e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, tal reforma não altera a sucumbência preponderante da instituição financeira. A parte autora logrou êxito em seus pedidos principais de declaração de inexistência de relação jurídica e ressarcimento de valores, tendo decaído de parte mínima do pedido (apenas quanto ao valor nominal pretendido a título de danos morais e à repetição em dobro).

Dessa forma, mantenho a condenação do réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença incólumes.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.